Tribunal: TJDFT
Processo: 0739662-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ALIMENTAR. PERCENTUAL SOBRE VALOR RECEBIDO MENSALMENTE COMO SEGURO-DESEMPREGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravante/executado ficou desempregado e passou a receber seguro-desemprego de novembro de 2021 a março de 2022 (cinco parcelas de R$ 1.911,84 – mil novecentos e onze reais e oitenta e quatro centavos cada. Assim, razoável a definição de que o percentual de 30% incida não sobre a última remuneração, mas sobre R$ 1.911,84, valor recebido como seguro-desemprego.
2. Recurso conhecido e provido.